Tribunal: TJBA
Processo: 8046785-29.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046785-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO PAULO DA ANUNCIACAO BARBOSA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL RETOMADO APÓS A CAPTURA DO PACIENTE, QUE PERMANECEU CERCA DE QUATRO MESES FORAGIDO. ACUSADO QUE, APÓS NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR, NÃO CONSTITUIU ADVOGADO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA PATROCINAR A DEFESA DO PACIENTE. RECUSA POR PARTE DE DOIS DEFENSORES PREVIAMENTE INDICADOS, SENDO NOMEADO O TERCEIRO PATRONO EM 03/09/2024, ESTANDO OS AUTOS AGUARDANDO O OFERECIMENTO DA PEÇA PROCESSUAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA QUE SE IMPÕE. ACUSADO QUE TEVE NOVAMENTE DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA OCASIÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS TRÊS AÇÕES PENAIS, SENDO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA INTITULADA "TUDO 3". ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8046785-29.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Iguaí/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, JOÃO PAULO DA ANUNCIAÇÃO BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Salvador, .